Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. STJ. TEMA No 1012. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR. COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. BLOQUEIO. LEVANTAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. A execução tem como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto.
3. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente.
4. “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.” (Tema no 1.012 do STJ).
5. Ausente demonstração de que a constrição comprometerá o regular desenvolvimento das atividades da Pessoa Jurídica executada, e tratando-se de medida efetivada antes do parcelamento do débito, não há que se falar em levantamento da penhora.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.